Tribunal: TJPA
Processo: 0009529-12.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009529-12.2011.8.14.0028

APELANTE: ASSOCIACAO INDIGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUWA, KOXUMTI RAMKWYI HATARARE

APELADO: LINDALVA ROCHA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO PROTOCOLADO PELA
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUMA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA. DESPROVIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO.
RECURSO DE
KOXUMTI RAMKWYI HATARARE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma
, embora regularmente intimada para suprir a falta, deixou de atender ao comando da norma.
Recurso não conhecido.

2
.
Não obstante a formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por morte.
Preliminar rejeitada.

3
. É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si só, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito,
assim, tendo em vista que o próprio recorrente confessou, em Juízo, ter ingerido bebida alcoólica –
05 cervejas
– e dirigido, tendo estado em um aniversário a madrugada toda, sem ter dormido, restou evidenciada sua responsabilidade pelo acidente.

4
. É consabido que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

4.1
. Nessa linha, a tarifação do valor não deve ser tão alta que resulte em enriquecimento sem causa, nem inexpressiva a ponto de não mitigar a dor da vítima ou desestimular o causador da ofensa na reiteração da conduta lesiva.

4.2.
Na vertente hipótese,
entendo que o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sobretudo considerando se tratar de mãe idosa, que ficou responsável pelos cuidados da neta (PJe ID nº
4362982 - Pág. 1), bem como em razão do caráter pedagógico, tendo em vista que o recorrente confessou que já “
havia acidentado outra pessoa e veio a óbito; que o acidente anterior a este ocorreu um ano e meio anterior”.
S
obre este valor deve incidir
juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (28/07/2010) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

5
.
Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

6.
Assim,
não conhecida a apelação da
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma, em face da deserção e;
conhecido e parcialmente provido o recurso de
Koxumti Ramkwyi Hatarare.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUMA
e
KOXUMTI RAMKWYI HATARARE
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou totalmente procedente a Ação de Indenização por Danos, para determinar aos requeridos,
de forma solidária
, o pagamento de indenização, da seguinte forma:
“1 - a título de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 2 - O valor da condenação deve ser corrigido por índice oficial a partir da prolação dessa sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a teor do disposto no art. 406 do CC/02 c/c o art. 165, § 1º, do CTN, contados a partir da ocorrência do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3 - Condeno ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço em razão da menor complexidade jurídica que o caso se apresenta, na forma do art. 20 § 3º e 5º do Código de Processo Civil
”.

Extrai-se dos autos, em síntese, que:
“no dia 29 de julho de 2010, ISMAEL ROCHA DA SILVA, filho da autora, retornava de viagem profissional da cidade de Bom Jesus do Tocantins, para Marabá, pilotando uma motocicleta, quando foi surpreendido pelo veículo celta em alta velocidade, conduzido pelo segundo requerido, o qual invadiu a contramão e colidiu com a vítima, atingindo-o frontalmente e levando-o a óbito, tendo como causa mortis hemorragia intracraniana, lesão encefálica, conforme se verifica pela documentação juntada, atestado de óbito, cópia de inquérito policial, comprovante de alcoolemia encontrado no sangue do requerido, documento do veículo e notícias de jornal
(fls. 13/56)”.

Em suas razões
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUMA
(PJe ID nº 4363006 e 4363009) pleiteia, em resumo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente lide.

Em suas razões
KOZUMTI RAMKWYI HATARARE
(PJe ID nº 4363007) suscita, a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada, uma vez que o
de cujus
deixou como herdeira sua filha menor Laisa Freitas Rocha e, no mérito, defende a inexistência de culpa, ao indicar a existência de divergências quanto à realidade dos fatos e alegação de embriaguez, o que descaracteriza os requisitos ensejadores da indenização. Alternativamente, insurge-se em relação ao
quantum
indenizatório fixado, por entender excessivo e desarrazoado, além da suspensão do presente feito até julgamento do processo crime nº 0005805-12.2010.8.14.0028.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a julgar totalmente improcedente os pedidos da exordial, bem como a condenação da apelada aos honorários sucumbenciais em 20%.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (PJe ID nº 4363011).

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que determinou a remessa ao Parquet, para manifestação (PJe ID nº 4363014).

O Procurador de Justiça Manoel Santino de Nascimento Junior devolveu os autos sem manifestação, por entender que a matéria dispensa a intervenção ministerial (PJe ID nº 4363015).

Os autos me vieram redistribuídos à minha relatoria na data de 31/01/2022,
nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, oportunidade em que proferi a seguinte decisão:

“Compulsando os autos, constato que a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARKATEJE AMJIP TAR KAXUMA protocolizou duas razões de apelação, sendo uma (PJe ID nº 4363006), protocolizada em 04/11/2015, desacompanhada de preparo e, outra (PJe ID nº 4363009), protocolizada em 18/03/2016, desacompanhada do relatório de conta do processo. Em relação à apelação de KOXUMTI RAMKWYI HATARARE (Pje ID nº 4363007), postula a total reforma do decisum, a fim de reconhecer que não houve culpa e consequente improcedência dos pedidos, tendo sido protocolizada em 25/02/2016, contudo desacompanhada do comprovante de pagamento das custas.

Com efeito, há irregularidade em ambos os preparos dos apelos, sobretudo porque os documentos não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que um não colacionou o relatório de contas do processo, enquanto o outro não juntou o comprovante de pagamento do boleto emitido.

Nesse sentido, é cediço que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte juntado os aludidos documentos, ônus que lhes compete, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento dos recursos, intimem-se as partes recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) A Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma deve apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis; ou caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.

b) Koxumti Ramkwyi Hatarare deve apresentar o comprovante de pagamento, referente ao boleto e ao relatório de contas do processo anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis; ou, caso seja impossível apresentar o referido comprovante de pagamento, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos”.

Apenas o apelante
Koxumti Ramkwyi Hatarare
comprovou o recolhimento das custas em dobro, exibindo todos os documentos legais exigíveis.

É o essencial relatório. Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início, em relação à apelação interposta pela
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma é caso de não conhecimento, explico.

Rememoro que, como destacado no despacho
(PJe ID nº 9072011)

que
a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade do aludido apelo e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, a parte apelante descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte,
o que corrobora a ausência do regular preparo
e
importa na deserção do recurso.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria a
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma
ter efetuado o pagamento das custas em dobro, exibindo o relatório de conta do processo, mais boleto
+ comprovante de pagamento
, o que deixou de proceder.

Assim,
a reiteração quanto à ausência de exibição da documentação exigível, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
[1]
, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
não conheço
da Apelação interposta pela
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma
, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso de
Koxumti Ramkwyi Hatarare, entendo preenchidos, razão pela qual conheço do apelo.

Passo ao exame da
preliminar de
ilegitimidade ativa da Autora
, suscitada pelo recorrente Kozumti Ramkwyi Hatarare, em razão do
de cujus
ter deixado como herdeira sua filha menor Laisa Freitas Rocha.

Pois bem.

No particular, salutar destacar o seguinte excerto da r. sentença, pelo que evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Os requeridos alegam ser a autora ilegítima para pleitear a ação, posto que a vítima do acidente, deixou como herdeiros filhos menores, conforme consta do atestado de óbito, sendo portanto herdeiros necessários e primeiros na ordem de vocação hereditária, nos termos do artigo 1829 do Código Civil.

A ação de indenização por danos morais tem origem, em caso de morte, no trauma e sofrimento causado aos familiares e as pessoas mais próximas à vítima,
significa que o prejuízo que dá ensejo à referida indenização, é a dor, a angústia, a tristeza, a amargura, causadas às pessoas que conviviam com a vítima, em face do falecimento desta.

O sofrimento pela morte é disseminado pelo núcleo familiar, atingindo cada membro particularmente, em gradações diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado, para fins de reparação do dano moral.

A reparação decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro, não se confundindo com a ordem a suceder na vocação hereditária.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. LEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca, fixou o custo do processo em 70% para o Estado e 30% para as autoras. Realizar nova avaliação da sucumbência para fixar proporcionalmente o ônus financeiro do processo dependeria de revolvimento fático-probatório que escapa dos limites fixados ao recurso especial pelo legislador constituinte. Incide a Súmula 7/STJ. 2. Nas famílias de poucos recursos, a configuração do dano material pode ser estabelecida com base na presunção de auxílio mútuo dos integrantes. Súmula 491/STF e Precedentes. 3. O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, como em força centrífuga, atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do valor da reparação do dano moral. 4.
Ainda que a filha da vítima deduza pretensão em juízo, a mãe também é parte legítima. A reparação nesse caso decorre de dano individual e particularmente sofrido por cada membro da família, havendo ligação direta de cada um com o fato
(artigo 403 do Código Civil). 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA).

Admitir que todas as pessoas que tenham relação de parentesco sejam legitimadas a propor uma ação de responsabilidade civil é fazer multiplicar esta responsabilidade sem que tenha havido uma ação direta e efetiva do réu na esfera jurídicas dessas pessoas, o que não se pode admitir.

Contudo, não se pode negar aos pais, o direito de pleitear compensação da dor, pela perda de um filho
.

Deste modo, é evidente que a autora, mãe da vítima, fora afetada em seu foro íntimo pela morte do filho, assim possui legitimidade para postular os danos morais sofridos, independente da legitimidade dos filhos do de cujus
”.
Grifei.

Acerca do tema, o professor Sérgio Cavalieri Filho entende que "
só em favor do cônjuge, companheira,
filhos,
pais e irmãos
menores
há uma presunção iuris tantum
de
dano moral
por
lesões sofridas pela vítima ou em razão
de
sua
morte
" (Programa
de
responsabilidade civil. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 84).

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, no julgamento do EREsp nº 1.127.913/RS, que um evento danoso capaz
de
abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um
de
seus membros, uma vez que cada um dos integrantes daquele grupo mantém relação
de
afeto com a vítima direta do dano
de
forma individual
e sofre individualmente seu dano, devendo ser
por
ele indenizado
de
maneira individualizada
.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito, ilustrativamente, julgado da corte Cidadã, em demanda similar à dos autos, veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
LEGITIMIDADE DA GENITORA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MORTE DE FILHO MAIOR E COM FAMÍLIA CONSTITUÍDA. NÚCLEO FAMILIAR INEXTINGUÍVEL FORMADO POR ASCENDENTES E SEUS FILHOS.

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. Omissis. 2. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.076.160/AM (publicado no DJ de 21/6/2012), ressalvando expressamente eventuais particularidades de casos concretos, concluiu que a regra mais consentânea com o ordenamento jurídico pátrio é a de que a legitimidade para propositura de ação indenizatória por dano moral em razão de morte deve alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações. Interpretação sistemática e teleológica dos arts. 12 e 948, inciso I, do Código Civil de 2002; art. 63 do Código de Processo Penal e art. 76 do Código Civil de 1916.

3.
Consoante a ordem de vocação hereditária, os ascendentes somente têm seus direitos sucessórios reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes (art. 1.829 do CC), o que poderia levar à ideia de sua ilegitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais em razão do óbito de filho com família constituída.

4.
Não obstante a formação de um novo grupo familiar com o casamento e a concepção de filhos, o poderoso laço afetivo que une mãe e filho não se extingue, de modo que o que se observa é a coexistência de dois núcleos familiares, em que o filho é seu elemento interseccional, sendo correto afirmar que os ascendentes e sua prole integram um núcleo familiar inextinguível para fins de demanda indenizatória por morte.
Assim, tem-se um núcleo familiar em sentido estrito, constituído pela família imediata formada com a contração do matrimônio, e um núcleo familiar em sentido amplo, de que fazem parte os ascendentes e seu filho, o qual desponta como elemento comum e agregador dessas células familiares.

5.
Nessa linha de intelecção, os ascendentes têm legitimidade para a demanda indenizatória por morte da sua prole ainda quando esta já tenha constituído o seu grupo familiar imediato, o que deve ser balizado apenas pelo valor global da indenização devida, ou seja, pela limitação quantitativa da indenização.

6. Omissis. 7. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1095762/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013).

Deste modo, entendo que a Autora, ora apelada, possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente lide, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Assim, passo a análise do mérito recursal, rememorando que, o Apelante
defende a inexistência de culpa, ante a existência de divergências quanto à realidade dos fatos, bem como quanto ao suposto estado de embriaguez, defendendo a descaracterização dos requisitos ensejadores da indenização.

Compulsando os autos, restou incontroverso que no dia 28/07/2010, no final da tarde, aconteceu um acidente de trânsito envolvendo o Apelante e a vítima Ismael Rocha da Silva, ocasião em que este último vinha pilotando uma motocicleta que foi atingida pelo veículo Celta conduzido pelo ora recorrente.

Extrai-se dos autos ainda, que o veículo Celta invadiu a contramão e colidiu de frente com a moto, deixando a vítima presa na parte inferior do automóvel. Assim, o condutor do veículo chamou o Samu, tendo tentado se evadir do local, contudo, foi contido por caminhoneiros.

Verifica-se que, o Apelante foi preso em flagrante delito, ainda no local, tendo sido conduzido à Delegacia de Polícia pelo Policial Rodoviário Federal Rodrigo Cezar Gonçalves, bem como pelas testemunhas Bruno Menezes Pereira -
Policial Rodoviário Federal –
e Pedro Raimundo Corrêa de Sousa –
Policial Civil.

Em que pese ter sido socorrida, a vítima veio à óbito, no dia seguinte (29/07/2010), conforme atesta o Laudo de Necrópsia acostado aos autos, tendo como
causa mortis
hemorragia intracraniana, lesão encefálica.

Registro, por oportuno, que os autos foram instruídos com: Auto de prisão em flagrante; Boletim de Ocorrência, datado de 28/07/10 às 23h28min (PJe ID nº 4362980); Teste do Bafômetro, com resultado acima do permitido (PJe ID nº 4362981); Certidão de óbito; várias reportagens de jornais locais, noticiando o ocorrido; além do Laudo de Necrópsia.

Com efeito, entendo estar demonstrado o fato –
acidente de trânsito
-, o dano –
morte
-, o nexo causal -
causa mortis,

hemorragia intracraniana, lesão encefálica decorrente do acidente –
bem como a culpa, pelo que passo a expor.

No ponto, como bem destacado pela r. sentença, transcrevo o seguinte excerto, o qual adoto como razão de decidir:

“No caso em tela,
conforme depoimento do próprio requerido
já se mostra evidenciado o nexo causal e
culpa
: “
que por volta das sete e meia da noite aconteceu o acidente; que afirma que tinha bebido algumas cervejas e estava dirigindo, eu foi desviar de um buraco e lembra que estava cochilando no volante e quando se espantou o rapaz já estava caído no chão;
que já havia acidentado outra pessoa antes e esta veio a óbito”.(fls. 214).

As demais testemunhas confirmam a ocorrência do fato, o envolvimento do requerido no evento, bem como o dano causado, qual seja a ocorrência do óbito.

A tese defensiva não se sustenta diante das provas trazidas à colação, ficando amplamente comprovado que
o grave acidente se deu por culpa do requerido, o qual dirigia bêbado, restando evidente que agiu com imprudência e negligência.

Diante de tais evidências, não há como negar que houve um ato ilícito, conforme se extrai do disposto no artigo 186 do Código Civil.

Por outro lado, o requerido somente poderia se eximir de sua obrigação, caso comprovasse que o acidente foi motivado por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Todavia, tais excludentes não foram vislumbradas”.

Assim, à evidência as alegações do recorrente em relação à eventual divergência quanto à realidade dos fatos e ao estado de embriaguez, não se sustentam, sobretudo porque resta claro que, a despeito da d. magistrada ter relatado na r. sentença que o fato ocorreu no dia 29/07/10, a própria autora esclarece que seu filho faleceu neste dia, tendo o acidente ocorrido no dia anterior. Tal fato, por si só, descaracteriza a tese recursal de inexistência de culpa.

Em verdade, objetiva o Apelante, sem sucesso, se eximir da responsabilidade civil apurada nos autos, quando ciente da cronologia dos fatos, que se diga ganhou repercussão local, com a veiculação de diversas reportagens sobre o sinistro. A despeito de entender suficiente os documentos carreados aos autos, destaco que Recorrente foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia por Policiais Rodoviários Federais e Policial Civil, dignos de fé pública e que acompanharam a ocorrência, tendo, inclusive estes, realizado e presenciado o exame de alcoolemia.

Soma-se a isso, o fato do próprio recorrente ter confessado em Juízo que ingeriu bebida alcoólica –
05 cervejas
– e dirigiu, tendo estado em um aniversário a madrugada toda, sem ter dormido,
o que denota sua culpa no acidente.

Com efeito, é indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si só, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal ( § 2º do art. 29 do CTB ), merece maior proteção e cuidado dos demais.

Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.

Com efeito, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, entendo presente, como acertadamente decidido pelo Juízo
a quo,
o dever de indenizar, sendo o dano moral decorrente da morte de parente (filho) presumido (
in re ipsa
), logo dispensável a prova da lesão, no caso, a dor sentida pela perda do ente familiar.

Sobre o
quantum
fixado, esclareço que o
dano moral possui natureza jurídica compensatório-punitiva e visa compensar financeiramente a dor sofrida pelo lesado, tendo por finalidade punir o lesante. Assim, o valor arbitrado não pode ser tão elevado a ponto de gerar um enriquecimento sem causa para o lesado, nem ser tão ínfimo que não sirva de lição ao lesante, para que tenha receio e não mais pratique a conduta lesiva.

Nesta seara, entendo que o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, a fixação no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais),
sobretudo considerando se tratar de mãe idosa, que ficou responsável pelos cuidados da neta (PJe ID nº
4362982 - Pág. 1), bem como ante o caráter pedagógico, tendo em vista que o recorrente confessou que já “
havia acidentado outra pessoa e veio a óbito; que o acidente anterior a este ocorreu um ano e meio anterior”,
tudo com vistas a evitar que volte a cometer o mesmo erro. S
obre este valor deve incidir
juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (28/07/2010) e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ),
por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa
.

Corroborando a linha de pensamento acima, colaciono os seguintes julgados da Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente foi ocasionado por culpa exclusiva do motorista da caminhonete de propriedade da recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Concluiu, ainda, pela dependência econômica da companheira supérstite, justificando a fixação de pensionamento mensal em seu favor. 2. A modificação desses entendimentos lançados no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou excessivo.
No caso, o montante fixado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para os autores não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados aos agravados, em razão da morte de seu companheiro e pai no acidente.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1687206 MS 2020/0078732-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1º, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo. Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito),
reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1735786 PE 2020/0188270-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Por derradeiro, no tocante ao pleito de suspensão do presente feito até julgamento do processo crime nº 0005805-12.2010.8.14.0028, resta prejudicado, sobretudo considerando que o aludido processo criminal já foi julgado, tendo transitado em julgado, inclusive com a expedição de mandado de prisão em face do ora Recorrente.

Por todo o exposto,
não conheço da apelação da
Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuma,
ante sua deserção;
conheço do recurso de
Koxumti Ramkwyi Hatarare e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo, para minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais),
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir do evento danoso (28/07/2010) e correção monetária com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Belém, 17/04/2023